Tribunal: STF
Processo: HC 261221
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se busca o trancamento da ação penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Diante dos elementos constantes dos autos e do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal e no art. 103 do Código Penal, correta a conclusão do Tribunal estadual quanto à inocorrência da decadência. Ainda, para afastar a conclusão implementada pela instância ordinária, no que se refere à modificação do termo inicial pretendido pela defesa, seria necessário proceder a investigações de natureza fática — providência incompatível com a via do Habeas Corpus. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.